Tribunal: TJMT
Processo: 1023346-82.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1023346-82.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: JÚLIO VICENTE ANDRADE DINIZ (DEFENSOR PÚBLICO)
PACIENTE: MATEUS FRANZEN
Vistos, etc.
Cuida-se de Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de MATEUS FRANZEN, preso preventivamente pela suposta prática do crime do artigo 155, caput, do Código Penal [furto simples], apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT [autos n. 1000608-15.2020.811.0093].
Em síntese, o impetrante aduz que: 1) a fundamentação utilizada para a manutenção da custódia preventiva é inidônea, porquanto não evidenciado a presença dos requisitos exigidos pelo artigo 312, do Código de Processo Penal; 2) não há contemporaneidade da prisão, uma vez que o paciente, “apesar de ser reincidente, teve sua última incidência penal no ano de 2017”; 3) a conduta delituosa imputada ao paciente se refere a crime cometido sem violência e grave ameaça, com objeto de valor ínfimo e prontamente restituído à vítima; 4) é possível a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.
Ao final, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com a concessão da liberdade ao paciente [doc. digital n. 66192987].
É a síntese do necessário.
Decido.
A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
É dos autos digitais que MATEUS FRANZEN foi preso em flagrante delito no dia 17 de setembro de 2020, por ter subtraído um canivete da vítima, RENI WALDIR VENDRAMIN NETO.
Valho-me do boletim de ocorrência confeccionado pelos policiais do 4o Pelotão da Polícia Militar de Feliz Natal/MT para elucidação dos fatos e também de como se deu a prisão do paciente, verbis:
“Esta GUPM fora acionada pelo comunicante Sr. Cléber via fone de emergência (190); QUE nos relatou que em uma residência de sua propriedade estaria sendo invadida; QUE, de imediato, deslocamos até o local do fato; QUE ao aproximar-se do local avistamos um indivíduo correndo em atitude suspeita; QUE fora feita a abordagem e revista pessoal e fora encontrado um canivete, de marca Cotns-Inox dentro do seu bolso; QUE após, o morador (vítima) Sr. Reni chegar ao local, o mesmo reconheceu o canivete como sendo seu; QUE o suspeito conseguiu entrar na residência forçando uma janela lateral, vindo a romper a grade e quebrar o vidro; QUE no interior da residência encontrava-se toda revirada, com gavetas abertas e roupas jogadas no chão” (doc. digital n. 66192989).
No que concerne à afirmação de que a fundamentação utilizada é inidônea, mormente por não se fazem presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, a autoridade coatora, à vista da existência de indícios de autoria e da materialidade delitiva, justificou a segregação nestes termos:
“[...]
ainda que se trate de delito praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa, vê-se que o increpado é reincidente em pleno cumprimento de pena na execução penal n. 0014904-75.2015.8.11.0015 da Comarca de Vera (pena total de 6a8m13d, pena cumprida de 4a1m21d e pena remanescente de 2a6m22d), oriunda das condenações das ações penais de n. 0000527-81.2005.8.11.0102, n. 0005833-49.2015.8.11.0015, n. 0008473-59.2014.8.11.0015 e n. 0000869-72.2017.8.11.0102, com sentenças transitadas em julgado em 6.11.2012, 3.8.2015, 20.4.2018 e 29.5.2018, nessa ordem, todas por delitos patrimoniais.
Assim, a reincidência igualmente autoriza a decretação da medida mais drástica, a teor do art. 313, inciso II, do Código de Processo Penal [...].
Não obstante a conduta em análise seja praticada despida de violência ou grave ameaça à pessoa, detém ela gravidade e reprovabilidade no contexto particular, pelo que a custódia cautelar deve ser mantida para que se preserve a ordem pública pela multirreincidência em crimes patrimoniais e assegurar a aplicação da lei penal pela aparente evasão do distrito da execução penal.
Daí por que, em princípio, tais circunstâncias demonstram a renitência criminosa e a grande probabilidade de que, em liberdade, encontrará ele os mesmos estímulos de outrora para a reiteração das práticas criminosas [...]” (doc. digital n. 66192989).
Como se vê, não há se falar que a decisão objurgada padece de fundamentação, haja vista que o juiz mostrou, com base em fatos concretos, a necessidade da prisão, assentando-a na periculosidade do paciente, demonstrada, dentre outros fatores, pela sua reiteração delitiva.
De igual modo, não há se falar na ausência de contemporaneidade da decisão constritiva, notadamente porque foi o paciente preso em flagrante delito.
Ao contrário do argumento aventado pelo combatente Defensor Público – de que o último registro dele está datado do ano de 2017 –, somente poderia se cogitar em ofensa ao princípio da contemporaneidade, se a prisão fosse decretada após anos da prática delituosa, o que não é o caso dos autos.
Aliás, como bem destacou a Promotora de Justiça, Maisa Fidélis Gonçalves Pyrâmides, quando requereu a conversão da prisão em flagrante em preventiva, além dos registros criminais pretéritos pelo cometimento de outros crimes patrimoniais, o paciente estava cumprindo pena em regime semiaberto (doc. digital n. 66192989).
Destarte, ainda que o crime não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a reiteração criminosa justifica a manutenção da custódia cautelar e, do mesmo modo, impede a substituição dela por medidas cautelares diversas. Confira-se:
“[...] Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes [...]” (HC 447.740/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 29/08/2018).
Fixadas tais premissas, não se extrai, neste instante processual, motivo forte o suficiente para a revogação da prisão cautelar, porquanto vislumbro presente ao menos um dos requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, qual seja, a garantia da ordem pública.
Por esses fundamentos, INDEFIRO a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias ao Juízo singular – notadamente a data em que o paciente fora beneficiado com a progressão de regime prisional – e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de novembro de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.